Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712216-27.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: RICARDO ANTÔNIO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, EXTRATOS E NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. PEDIDO ADVINDO DO CORRENTISTA DO BANCO MUTUANTE. CRÉDITOS CEDIDOS. LIQUIDAÇÃO RECONHECIDA PELO CEDENTE. COBRANÇA PELA CESSIONÁRIA. DOCUMENTAÇÃO. EXIBIÇÃO. OBRIGAÇÃO NORMATIZADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PELA CESSIOINÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O BANCO CEDENTE. POSTURA DESCONFORME COM O NORMATIZADO (CMN/BACEN, RESOLUÇÃO No 2686/00). NEGATIVA/IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADO. EXIBIÇÃO. DETERMINAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 373, I e II, e 398). OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMO INSTRUMENTO DE ASSEGURAÇÃO DA EXIBIÇÃO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO; STJ, REsp 1.777.553/SP - TEMA 1000). EXIBIÇÃO FRUSTRADA. MULTA. TETO DA COMINAÇÃO. INCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO (CPC, ART. 537). PEDIDO ACOLHIDO, CONQUANTO FRUSTRADO. SUCUMBÊNCIA DO OBRIGADO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o regramento processual disponha que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação sistemática de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, o que compreende o direito ao recurso quando, a despeito de deferida a produção da prova almejada, for cominada ao obrigado sanção pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação de exibir os documentos postulados, legitimando o ajuizamento de insurgência recursal com a finalidade de afastar ou reduzi a multa arbitrada. 2. Evidenciado o relacionamento obrigacional que enlaça o consumidor à instituição financeira com o qual concertara contrato de mútuo, assiste-lhe o direito de exigir judicialmente, via ação de produção antecipada de provas, a documentação pertinente ao negócio jurídico que entabulara, sobejamente diante da suposta cessão dos direitos creditória do banco mutuante a entidade securitizadora, que se diz credora e imputa mora ao mutuário, revestindo-se de legitimação para responder ao pedido, de forma a viabilizar ao mutuário a apreensão não somente da subsistência da cessão, mas sobretudo as obrigações lhe estão sendo destinados, emoldurando-se a pretensão formulada com essa moldura na exata tradução da destinação da pretensão acautelatória. 3. Patenteado o relacionamento obrigacional subjacente enlaçando o consumidor ao banco do qual é correntista e com o qual contratara mútuos, não subsistindo controvérsia, ademais, sobre a nuança de que as operações teriam sido objeto de cessão, avultando-se a parte ré como cessionária e credora do autor quanto aos créditos originários dos contratos celebrados, a pretensão exibitória formulada no ambiente de cautelar de produção antecipada de provas enseja a caracterização da adequação do provimento buscado ao fim colimado e a necessidade e utilidade da sua formulação como instrumento destinado à obtenção dos documentos que espelhariam materialmente o vínculo acaso existente e as obrigações que dele ainda subsistam em aberto. 4. A tese de defesa alinhada pela cessionária que, não obstante assumindo essa posição e engendrando tentativas de cobrança dos créditos originários de contrato bancário cedidos, defende que, a despeito da cessão havida, não lhe foram transmitidos os contratos correlatos, afronta o disposto na regulação editada pela autoridade reguladora do sistema financeiro - Resolução CMN/BACEN no 2686/00 -, contrariando, ademais, o elementar pressuposto de que a cessão, além da forma que deve observar, implica a transmissão ao cessionário de todo o acervo documental pertinente ao objeto da cessão, ensejando que, inviabilizada a produção da prova documental demandada, que devia fomentar, acolhido o pedido deduzido em ambiente de produção antecipada de provas, seja-lhe cominada sanção pecuniária pelo descumprimento da cominação imposta no curso processual (CPC, arts. 373, I e II, 381, II e III, e 398). 5. Evidenciada a recalcitrância da ré em apresentar a documentação pertinente aos contratos de mútuo e correlatos extratos cujos créditos e direitos lhe foram cedidos, não obstante esteja engendrando cobranças extrajudiciais endereçadas ao mutuário, e conquanto se esteja no ambiente de produção antecipada de provas, frustrada a busca e apreensão da prova documental, legítimo que lhe seja cominada sanção pecuniária como medida indutiva e coercitiva destinada a assegurar a ultimação da obrigação, e, ao final, a consolidação da sanção no teto estabelecido em razão de perdurar a resistência em confronto à posição de cessionária assumida (STJ, REsp n. 1.777.553/SP, Tema 1.000). 6. Como cediço, o legislador processual não estabelecera interregno específico para cumprimento da obrigação de fazer cominada em sede judicial, deixando a fixação do interstício ao arbítrio do juiz sob a ponderação da natureza da obrigação e da forma da sua execução, derivando dessas premissas que o prazo deve ser mensurado de modo razoável e em interregno compatível com a obrigação a ser executada em subserviência ao comando jurisdicional, não se afigurando viável que, estipulado sob essas premissas, seja estendido, legitimando, ademais, que, como forma de implicar o obrigado a realizar a obrigação, seja fixada multa volvida a reprimir a leniência (CPC, arts. 536 e 537). 7. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §§2o e 8o). 8. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável. 9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 573, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido condenada ao pagamento de multa, tendo em vista que teria agido de boa-fé, sendo que a responsabilidade pelo débito cedido seria da empresa cedente, no caso, o Banco do Brasil. Afirma que a multa teria sido fixada de forma excessiva; e b) artigo 85, § 8o, do CPC, com vistas à redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendendo que deveria ter sido aplicado segundo os critérios da equidade. No ID 49044150 – pág. 1, o advogado RAFAEL FURTADO AYRES, OAB/DF 17.380, requer a sua habilitação nos autos do processo, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em seu nome. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 85, § 8o, e 573, § 1o, inciso II, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1906623/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, Tema 1.076, concluiu que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”; e do REsp 1.763.462/MG, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1.000, concluiu que “‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à tese atinente ao valor da multa (artigo 573, § 1o, inciso I, do CPC), porquanto para aferir se essa deve ser ou não, reduzida, porque arbitrada de forma excessiva, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de habilitação do advogado RAFAEL FURTADO AYRES, OAB/DF 17.380, tendo em vista o instrumento procuratório de ID 49044150 – pag. 2, e determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em seu nome. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027